Tribunal: TJSP
Processo: 2246687-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Coleta e Destinação de Lixo Domiciliar – Exercício de 2.012 – Objeção prévia de executividade rejeitada – CF, art. 150, VI, "b" - Imunidade restrita a impostos – Isenção condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e requerimento prévio – CTN, arts. 175, 176 e 179 - Decisão mantida - Recurso desprovido.